Tribunal: TJDFT
Processo: 0727996-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727996-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLINGTON RAMINEZ BARRETO AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco (05) dias, se manifestar sobre as alegações de preclusão constantes nas contrarrazões de ID no 75421781, especialmente quanto à ausência de impugnação à decisão que deferiu a adjudicação do bem penhorado (ID no 205675224), a teor do art. 10, do Código de Processo Civil. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator